Tribunal: TJSP
Processo: 2222616-82.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária declaratória de existência de relação contratual c.c. pedido condenatório de pagamento de contraprestação correspondente a percentual dos resultados líquidos da empresa. Decisão proferida na fase instrutória que determinou a exibição de contrato de aquisição de ativos celebrado pelas agravantes. Insurgência. Alegação de desnecessidade de apresentação dos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação ordinária declaratória de existência de relação contratual c.c. pedido condenatório de pagamento de contraprestação correspondente a percentual dos resultados líquidos da empresa. Decisão proferida na fase instrutória que determinou a exibição de contrato de aquisição de ativos celebrado pelas agravantes. Insurgência. Alegação de desnecessidade de apresentação dos documentos. POSSIBILIDADE. Contrato pleiteado não tem a finalidade de comprovar a existência da relação discutida, mas apenas servir de base para o cálculo de eventual condenação. Informações nos autos de que tais documentos possuem informações sigilosas sobre o ramo de atividade das agravantes, que é similar ao do agravado. Prudente a manutenção do sigilo das informações empresariais neste momento. Possibilidade de exibição futura caso seja reconhecido o dever de indenizar e o conhecimento do valor do contrato seja necessário para liquidar a obrigação. Decisão reformada. Recurso provido.